Tribunal: STF
Processo: ARE 1427945
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA RG Nº 704. COTA DE TELA. CONSTITUCIONALIDADE. PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. COTA DE TELA. LIMITAÇÃO DE 30% DO NÚMERO DE SALAS DE CINEMA PARA EXIBIÇÃO DE LANÇAMENTOS DE NOVOS FILMES NACIONAIS OU ESTRANGEIROS. ARTIGOS 2° E 4° DO DECRETO N°8.326/15 E ARTIGO 1° DA IN N° 117/14 DA ANCINE. CONTEÚDO NORMATIVO QUE EXTRAPOLA O PERMISSIVO LEGAL (MP N° 2.228-1/01). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RECURSO PROVIDO.
 1. Inicialmente, verifica-se que a União é parte legítima para integrar o poio passivo da lide, uma vez que há pedido de declaração de ilegalidade do Decreto Presidencial n° 8.386/14. 2. A questão da cota de tela é objeto de discussão em sede constitucional no STF, tendo sido caracterizada a repercussão geral em 2014. 3. A chamada cota de tela assegura uma reserva de mercado para o produto nacional diante da maciça presença do produto estrangeiro nas salas de cinema, dando ensejo a um escoamento mínimo da produção brasileira, cuja qualidade, note-se, é bastante irregular. 4. Atualmente, a cota aumentará caso a empresa deixe de autorregulamentar a exibição dos chamados megalançamentos cinematográficos, cujo afluxo de público exige a disponibilização de mais salas ou de mais dias de exibição, para atender o mercado. 5. Trata-se de severa intervenção em atividade negocial licita, a qual não tem obviamente a natureza de serviço público e por isso mesmo só pode receber do Poder Público uma tutela mínima. 6. O conteúdo normativo questionado extrapola o permissivo legal (MP n° 2.228-1/01), pois em nenhum momento esse dispositivo trata de limite a lançamento simultâneo de filmes e cuida somente da fixação de um número de dias definido anualmente. 7. Reputo ilegais os arts. 2° e 4° do Decreto n° 8.386/14 e o art. l da IN n° i 17 da ANCINE, afastando seus efeitos. 8. Recurso provido.” (e-doc. 18, p. 10-11).

2. Os embargos de declaração opostos pela Abraplexi foram providos quanto à inversão do ônus de sucumbência, e os apresentados pela Ancine, rejeitados (e-doc. 38).

3. No recurso extraordinário, a União alega violação aos arts. 215, 216, § 3º, e 216-A, da Constituição da República. Discorre sobre a legalidade das normas que disciplinaram a denominada “cota de tela” — MP nº 2.228-1, de 2001, e Decreto nº 8.386, de 2014. Assevera que os dispositivos constitucionais indicados visam o incentivo à cultura nacional, não podendo ser desconsiderados. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 31).

4. No Superior Tribunal de Justiça, o agravo no recurso especial não foi conhecido, caracterizada, por analogia, a incidência do enunciado nº 182 da Súmula do STJ (e-doc. 68).

É o relatório.

Decido.

5. O acórdão impugnado está em contrariedade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. No RE nº 627.432-RG/RS, julgado sob a sistemática da repercussão geral, assim concluiu esta Corte:

“Recurso extraordinário com repercussão geral. Direito Constitucional. Medida provisória. Obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. Cota de tela. Constitucionalidade. Recurso extraordinário não provido. 
1. O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão por meio do qual a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou improcedente ação declaratória ajuizada pelo Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Estado do Rio Grande do Sul, na qual se discute a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros em salas de cinema. 
2. É inviável o acolhimento da desistência do recurso extraordinário protocolado após o reconhecimento da repercussão geral da temática recursal. Há precedente no sentido “da impossibilidade de desistência de qualquer recurso ou mesmo de ação após o reconhecimento de repercussão geral da questão constitucional”(RE nº 693.456/RJ-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 19/10/17). 
3. O exame jurisdicional sobre o mérito do requisito da urgência somente deve ocorrer em casos excepcionais, mormente quando evidenciado o abuso de poder por parte do Poder Executivo. Precedentes. No exame da medida provisória que versa acerca da defesa dos altos valores constitucionais (defesa, promoção e difusão da cultura nacional) envolvidos em cenário que se mostra profundamente permeado por oligopólios, é inviável atestar-se, de pronto, a ausência do requisito da urgência ou a evidência de abuso de poder pelo Executivo na normatização do tema. 
4. A Medida Provisória n.º 2.228-1/01 promoveu intervenção voltada a proporcionar a efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, tendo apenas adequado as liberdades econômicas a sua função social. 
5. Recurso extraordinário desprovido. 
6. Tese: São Constitucionais a denominada cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros, e as sanções administrativas decorrentes da inobservância da cota.”
(RE nº 627.432-RG/RS, Tema RG nº 704, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 18/03/2021, p. 26/05/2021; grifos acrescidos).

6. Ante o exposto, dou provimento ao agravo no recurso extraordinário e o julgo desde logo, provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos, restabelecendo a sentença quanto aos ônus sucumbenciais.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator